Tribunal: TJSP
Processo: 0002314-50.2013.8.26.0102
Classe: Apelação Criminal / Inserção de dados falsos em sistema de informações
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Preliminares: Nulidade processual por ausência por ausência de justa causa e cerceamento de defesa – Preliminares rejeitadas.
Mérito – Peculato – Artigo 312, "caput", do Código Penal – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e Autoria suficientemente demonstradas – Negativa isolada – Prova oral e documental seguras – Substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:
APELAÇÃO – Preliminares: Nulidade processual por ausência por ausência de justa causa e cerceamento de defesa – Preliminares rejeitadas.
Mérito – Peculato – Artigo 312, "caput", do Código Penal – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e Autoria suficientemente demonstradas – Negativa isolada – Prova oral e documental seguras – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inviabilidade (art. 44, I e III, do CP) – Regime inicial semiaberto para cumprimento das penas, ante os maus antecedentes do réu – Prequestionamento implícito – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002314-50.2013.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é apelante
RENATO RODRIGUES MACIEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas
as preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002314-50.2013.8.26.0102 -Voto no 2882
2
Apelação no 0002314-50.2013.8.26.0102
Apelante: Renato Rodrigues Maciel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cachoeira Paulista
Voto no 2882
APELAÇÃO
Preliminares: Nulidade processual por
ausência por ausência de justa causa e cerceamento de
defesa Preliminares rejeitadas.
Mérito Peculato Artigo 312, “caput”, do Código Penal
Absolvição Inadmissibilidade Materialidade e Autoria
suficientemente demonstradas Negativa isolada Prova
oral e documental seguras Substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos Inviabilidade (art.
44, I e III, do CP)
Regime inicial semiaberto para
cumprimento das penas, ante os maus antecedentes do réu
Prequestionamento implícito Recurso desprovido.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r.
sentença de fls. 596/600, que condenou o réu Renato Rodrigues Maciel, como
incurso no artigo 312, “caput', c/c 327, §2o, e 71, todos do Código Penal, à pena
privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime
semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal. A r. sentença
absolveu Elizabeth Rodrigues Maciel dos crimes que lhe foram imputados na
denúncia, bem como absolveu Renato Rodrigues Maciel dos delitos previstos no
artigo 313-A do Código Penal e artigo 1o da Lei no 9.613/98, com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Código Penal.
O apelante Renato Rodrigues Maciel, em razões de
recurso (fls. 634/638), alega, em preliminar, nulidade processual por cerceamento de
defesa, uma vez que a ação penal se baseou inteiramente e tão somente no inquérito
administrativo instaurado pelo Banco do Brasil S/A, que é ilícito e ilegítimo. Alega
que o apelante não teve oportunidade de se defender no citado inquérito, de forma
que não foi observado o devido processo legal. No mérito, requer que se reforme a r.
sentença a fim de que a sanção fique no mínimo legal, sob regime de cumprimento
aberto, devendo-se converter em pena restritiva de direitos.
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002314-50.2013.8.26.0102 -Voto no 2882
3
às (fls. 643/649).
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo (fls. 653/656).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, não vinga a preliminar de nulidade
processual por ausência de justa causa e cerceamento de defesa.
Como bem concluiu o d. magistrado (fls. 598): A
materialidade do crime de peculato desvio restou comprovada pelo inquérito
policial e pela prova oral colhida em Juízo. Não merece prosperar a alegação da
defesa no sentido de que a denúncia se baseou somente no inquérito administrativo
produzido pelo banco, em que o réu não teve oportunidade de se pronunciar, o que
teria ocasionado cerceamento de defesa do acusado. Primeiramente, é válido
ressaltar que foi dito pelo gerente geral do banco, Sr. Mário, que em uma reunião
realizada na presença da Sra. Elisângela e do Sr. Antônio, o réu foi indagado sobre
os fatos, sendo que o mesmo não se pronunciou, foi embora alegando estar passando
mal. Ademais, a denúncia ainda teve como base as declarações de envolvidos,
trazidos pelo inquérito policial. Portanto, desnecessária se faz um laudo pericial,
sendo encargo do magistrado fazer o juízo de conveniência e oportunidade acerca
da realização da perícia. E, neste caso, a ausência da prova pericial não pode dar
ensejo ao cerceamento de defesa, pois os elementos de prova colhidos em Juízo são
contundentes para o reconhecimento do delito e sua autoria
Como é cediço, o juiz é o destinatário da prova e a ele
compete aferir a necessidade da prova pericial, sem que o indeferimento acarrete
cerceamento de defesa, se não se vê prejuízo para o esclarecimento dos fatos.
Como já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal:
Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, não há falar em cerceamento ao
direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos
elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência
probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória... (HC 106734,
Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 15/03/2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002314-50.2013.8.26.0102 -Voto no 2882
4
processo eletrônico DJe-082 divulg 03-05-2011 public 04-05-2011).
Não obstante isso, a preliminar de falta de justa causa
encontra-se superada pelo fenômeno da preclusão. Como bem pontou o PGJ (fls.
603): a justa causa já foi analisada quando do recebimento da denúncia e da
prolação da r. sentença, estando o pleito defensivo precluso.
Bem por isso, não havendo qualquer irregularidade e
não tendo sido demonstrando efetivo prejuízo à Defesa, de rigor a rejeição das
preliminares.
No mérito, nada há de ser alterado.
Extrai-se da denúncia que, entre os dias 3 de setembro
de 2007 e 12 de outubro de 2008, agindo em continuidade, empregando semelhante
modo de execução, por diversas vezes, na Avenida Severino Moreira Barbosa,
agência do Banco do Brasil, na cidade e comarca de Cachoeira Paulista, Renato
Rodrigues Maciel, na qualidade de funcionário autorizado, inseriu dados falsos e
alterou dados verdadeiros nos sistemas informatizados da Administração Pública
com o fim de obter vantagem para si e para outrem, causando dano ao Banco do
Brasil.
Nas mesmas circunstâncias temporais e espaciais acima
narradas, o apelante e sua genitora, agindo em concurso e previamente ajustados,
apropriaram-se de dinheiro público, de que o apelante tinha a posse em razão do
cargo, desviando-o em proveito de ambos, valendo-se o recorrente da facilidade que
lhe proporcionava a qualidade de funcionário do Banco do Brasil.
No
mesmo
contexto
temporal
e
espacial
supramencionados, o recorrente e sua genitora, agindo em concurso e previamente
ajustados, ocultaram e dissimularam a origem, disposição, movimentação e
propriedade de valores provenientes diretamente das infrações penais acima
descritas.
Segundo restou apurado, o apelante era funcionário
público do Banco do Brasil e ocupava o cargo de confiança de gerente de módulo,
função que lhe possibilitava acesso aos sistemas informatizados da instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002314-50.2013.8.26.0102 -Voto no 2882
5
financeira e, pois, a abertura de contas, contratação de empréstimos e movimentações
em geral.
Aproveitando-se das suas prerrogativas funcionais, bem
como pela confiança angariada junto aos demais empregados, enveredou-se na
prática de delitos, operando, fraudulentamente, na abertura de contas bancárias.
Assim, com a inserção de dados falsos nos sistemas informatizados, ensejava falsos
financiamentos de veículos cujos valores eram revertidos em seu benefício e de sua
própria mãe.
Posteriormente, com o escopo de ocultar e dissimular a
origem e a propriedade dos valores auferidos, providenciava a transferência do
dinheiro para outras contas correntes, em seu nome, em nome de sua mãe e para
contas de terceiros desconhecidos, além de outras contas bancárias fraudulentamente
abertas.
Como efeito, em 3 de setembro de 2007, o apelante
inseriu dados falsos no sistema de informatizado do BB e, por meio deles, forjou a
abertura da conta corrente no 12.528-8 em nome de Antônio de Oliveira Paiva. Na
sequência, em 20 de setembro de 2007, simulou a contratação de financiamento de
veículo no valor de R$ 22.000,00, igualmente sem a apresentação de documentos
essenciais ao ato, tais como registro de gravame e, por óbvio, sem o acolhimento de
assinatura no contrato. Desse valor, visando “pulverizá-lo” e ocultá-lo, transferiu R$
20.368 para a conta de sua genitora e o restante transferiu para outras contas.
Valendo-se do mesmo procedimento, em 4 de
dezembro de 2007, sem a devida composição de dossiê, em desacordo, portanto, com
as instruções normativas da instituição, procedeu a abertura da conta no 12.686-1,
mediante a inserção de dados falsos no sistema informatizado, em nome de Roque
José de Oliveira. Em seguida, fraudulentamente, simulou contrato de financiamento
no valor de R$ 30.500,00. Com o fito de ocultar os valores do financiamento,
transferiu R$ 22.200,00 para a conta da genitora.
Em 14 de dezembro de 2007, empregando o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002314-50.2013.8.26.0102 -Voto no 2882
6
modo de execução, abriu a conta corrente no 12.710-8, em nome de José Alfredo
Batista Ferreira, simulando contrato de financiamento no valor de R$ 38.000,00,
sendo que R$ 30.400,00 foram depositadas na conta supramencionada, nome de
Roque José de Oliveira. No mesmo dia, visando ocultá-la, R$ 29.700,00 foram
transferidos para conta da genitora.
Relativamente a essa conta, em 22 de fevereiro de
2008, Renato, novamente inserindo dados falsos no sistema informatizado, alterou
dados pessoais, profissionais e patrimoniais do cadastro então aberto promovendo
financiamento de mais de R$ 22.500,00, sem instrumento assinado e com a
inexistência de documento de veículo. Desse valor, R$ 9.253,67 foram transferidos
para a conta em nome de José Alfredo e outros valores foram transferidos para
Elizabeth, que, por sua vez, transferiu o valor para outras contas.
Em 22 de fevereiro de 2008, Renato procedeu a
abertura de conta corrente no 12.921-6 em nome de Ana Márcia Cândido, realizando
contratação de financiamento de veículo no valor de R$ 22.500,00. Desse valor, R$
18.507,34 foram transferidos para várias contas correntes e parte do valor foi usado
para amortizar a dívida do próprio contrato.
Em 3 de março de 2008, também mediante a inserção
de dados falsos, Renato fraudou a abertura de conta corrente no 12.950-X, em nome
de Leandro Correa da Conceição, seguindo-se da contratação de financiamento de
veículo no valor de R$ 19.500,00, transferindo referido valor para diversas outras
contas, especialmente para a conta corrente da qual Elizabeth era titular.
Em 21 de maio de 2008, Renato realizou a abertura
fraudulenta da conta no 13.241-1 em nome de José Carlos Ferreira da Silva e,
também, operando em fraude, forjou o financiamento de mais um veículo no valor de
R$ 22.500,00, sendo este valor transferido para diversas contas, notadamente para
conta da qual sua genitora Elizabeth era titular.
Por meio do mesmo procedimento fraudulento, em 10
de junho de 2008, Renato realizou a abertura de mais uma conta corrente (no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002314-50.2013.8.26.0102 -Voto no 2882
7
42.251-7 em nome de Maria Auxiliadora Ribeiro das Chagas), contratando
financiamento de veículo no valor de R$ 22.000,00, integralmente revertido para a
conta da qual sua genitora era titular, amortizando, com o próprio valor, as quatro
primeiras parcelas do financiamento.
Em 12 de junho de 2008, Renato procedeu a abertura
fraudulenta da conta corrente no 32.209-1, em nome de Luiz Carlos de Almeida
Júnior. Após, o apelante contratou, mediante fraude, financiamento de veículo no
valor de R$ 17.300,00, cifra esta transferência para a conta em nome de sua genitora.
Em 23 de junho de 2008, Renato, mediante a inserção
de falsa da numeração de certificado de pessoa natural, comprovante de residência e
de renda, abriu a conta corrente no 32.181-8, em nome de Maria Antônia Silva,
realizando a contratação de financiamento de veículo no valor de R$ 22.000, no valor
este igualmente transferido para a conta de Elizabeth. R$ 1.270,00 foram debitados
da conta de Elizabeth para pagamento das duas primeiras parcelas do respectivo
financiamento.
No dia 29 de setembro de 2008, Renato novamente
inseriu dados falsos, mediante a alteração do cadastro e imposição de dados de outro
cliente, para abertura de conta corrente no 32.602-X, em nome de José Alexandre
Cardoso de Oliveira. Novamente, em apresentação de documentos de veículo,
registro de gravame e acolhimento de assinatura no contrato, Renato, efetivou
financiamento de veículo no valor de R$ 16.000,00, em relação a automóvel já
financiado em nome de Egídio Santos Matiniano, alterando o modelo do veículo. Do
valor do contrato, R$ 1.458,94, transferiu para sua própria conta poupança, enquanto
R$ 12.880,76 foram transferidos para conta de titularidade de Elizabeth. O restante
foi “aplicado” para amortizar a própria operação financeira.
Na sequência, em 7 de outubro de 2008, Renato abriu a
conta corrente no 13.549-6, em nome de Luiz Henrique Siqueira, realizando
contratação de financiamento de veículo cujo chassi nem era cadastrado no Detran,
no valor de R$ 22.000, transferindo para sua conta poupança o valor de R$ 19.717,55
e o restante utilizou para amortizar o próprio financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002314-50.2013.8.26.0102 -Voto no 2882
8
Na mesma data acima, Renato realizou a abertura
fraudulenta da conta corrente no 42.530-3, em nome de Manoel Ribeiro Gomes,
contratando o financiamento de veículo no valor de R$ 21.300,00. Destes, R$
20.000,00 foram transferidos para conta corrente em nome de sua genitora e R$
1.300,00 para a conta de sua própria titularidade. Posteriormente, com o valor
depositado na conta corrente de sua genitora, efetuou o pagamento das duas
primeiras parcelas do respectivo financiamento.
Sob idêntico procedimento, em 9 de outubro de 2008,
Renato procedeu a abertura de conta no 52.631-5 em nome de Margareth Ferreira da
Silva, procedendo-se na contratação de financiamento de veículo, automóvel
anteriormente financiado em nome da cliente Rosa Maria Coli Duarte, no valor de
R$ 16.300,00, mediante a alteração do modelo do veículo. O valor, com o escopo de
que fossem ocultados, foram transferidos para diversas outras contas bancárias
fraudulentas.
No mesmo dia, Renato ensejou, com o mesmo ardiloso
procedimento, a abertura de conta corrente no 13.555-0 em nome de Arlete Nogueira
de Oliveira, fraudando contrato de financiamento de veículo no valor de R$
10.000,00, relativamente a veículo anteriormente financiado em nome do cliente
Luiz Cláudio Leite de Souza, mediante a alteração de dados do veículo. O valor
contratado, R$ 8.664,68, foi transferido para diversas contas correntes e o
remanescente utilizado para amortizar o próprio financiamento.
Ainda em 9 de outubro de 2008, o apelante procedeu a
abertura de conta corrente em nome de Luciene Aparecida Campos, contratando
financiamento de veículo no valor de R$ 12.500,00, relativamente ao mesmo
automóvel já financiado para Luiz Cláudio Leite de Souza. O valor de R$ 3.890,00
foi transferido para conta poupança de sua titularidade e o restante para diversas
outras contas, mediante artifício voltado a ocultar os valores subtraídos.
Na mesma data acima, mediante a inserção de dados
falsos em sistemas informatizados da instituição financeira, abriu a conta corrente no
13.556-9, em nome de Victor Silva e realizou a contratação fraudulenta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002314-50.2013.8.26.0102 -Voto no 2882
9
financiamento de veículo no valor de R$ 7.000,00, utilizando-se do mesmo chassi do
veículo financiado por Egídio Santos Matiniano, alterando, ainda, o modelo de
veículo. O montante total da operação foi transferido para a conta poupança em seu
nome.
Por tais fatos o acusado foi denunciado, processado e,
ao final, condenado na forma supramencionada.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de
1o Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto
probatório e todas as teses suscitadas. Assim, seus fundamentos são ratificados e
acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 2521, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A materialidade está demonstrada pelo inquérito
policial, bem como pela prova oral colhida, sob o crivo do contraditório.
A autoria também restou induvidosa.
O acusado Renato Rodrigues Maciel alegou que
estava sob muita pressão no banco para bater as metas, por isso, começou a abrir
contas e realizar financiamento de veículos em nome de terceiros desconhecidos não
para proveito próprio ou de terceiros, mas tão somente para bater as referidas metas
bancárias, em cada caso.
A exculpatória do réu não convence, vez que não
encontra amparo na prova oral.
As testemunhas Elisângela Bonacina Ribeiro e
Antônio da Silva Estevez declararam que tiveram conhecimento dos fatos após
perceberem alguns erros nos procedimentos realizados pelo apelante para abertura de
conta e financiamento de veículos, sendo instaurado inquérito administrativo pelo
banco. Ambos receberam admoestação, pois teriam autorizado atos fraudulentos
praticados pelo acusado. Negam a existência de dolo ao autorizarem as operações
feitas por Renato, uma vez que o trabalho entre eles era exercido com base na
confiança, pois um precisava do outro, por tal motivo e pelo volume de trabalho,
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002314-50.2013.8.26.0102 -Voto no 2882
10
acabaram não observando os procedimentos corretos para conferências.
A testemunha Mário Prudente do Espírito Santo e
Silva, gerente geral do banco na época dos fatos, corroborou a versão das
testemunhas acima, declarando que, após ter observado falhas nos procedimentos
adotados por Renato, iniciou o inquérito administrativo. Disse que indagou o acusado
a respeito das irregularidades exercidas por ele. Nesse momento, o acusado
simplesmente não se pronunciou, saiu do banco dizendo estar passando mal e não
mais retornou.
Soma-se a isso, a testemunha Ivo Augusto Veiga
Esteves, auditor fiscal, declarou que deu prosseguimento ao inquérito administrativo
iniciado no Banco e confirmou as fraudes exercidas por Renato, como a abertura de
conta sem documentação dos clientes, a realização dos financiamentos e posterior
movimentação das quantias entre contas, principalmente na conta em nome de sua
genitora, saques realizados por ele. Disse que o prejuízo ao banco ultrapassou os R$
300.000,00 (trezentos mil reais).
Infere-se dos relatos das testemunhas que, o réu,
utilizando-se do cargo público que ocupava à época dos fatos, se apropriou dos
valores pertencentes à agência do Banco do Brasil de Cachoeira Paulista. No caso
dos autos, restou cabalmente demonstrado que o apelante apropriou-se dos valores,
de forma irregular, inserindo dados falsos no sistema de informações, bem como se
valendo da facilidade que lhe proporcionou a qualidade de funcionário público por
equiparação, não havendo que se afastar o dolo de sua conduta ou conferir legalidade
à sua ação.
Como bem observou o Ministério Público em suas
contrarrazões (fls. 645): o recorrente Renato comprovadamente realizou diversas
operações de financiamento fraudulentas, uma vez que tinha a facilidade pelo cargo
que ocupava dentro do Banco do Brasil. Destarte, o depoimento de Elisângela é
esclarecedor no sentido de revelar que Renato, ocupante de cargo em comissão
(gerente de relacionamento), criava contas correntes fictícias, adulterava os dados
pessoais dos clientes dentro do banco, bem como alterava os chassis dos veículos e,
sem nenhuma documentação, concedia crédito que posteriormente era revertido
para a conta de sua mãe Elizabeth. No mesmo sentido é o depoimento de Antônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002314-50.2013.8.26.0102 -Voto no 2882
11
que também relata que Renato abusava da confiança que tinha dos demais colegas e
solicitava que estes assinassem eletronicamente os financiamentos, de forma a
mascarar a fraude realizada pelo réu Renato. Outrossim, os depoimentos de Mário e
Ivo extinguem qualquer dúvida sobre o modus operandi de Renato, bem como a
utilização de seu cargo para desviar os recursos pertencentes à agência bancária
para a conta de sua mãe. Nota-se que o recorrente Renato agia com total
conhecimento dos fatos, sabendo, inclusive, que sua conduta era vedada pelo
ordenamento jurídico. Tanto é verdade que ele utiliza a chave da agência e da senha
de segurança para praticar suas fraudes em qualquer horário, sem transparecer
qualquer irregularidade perante dos demais colegas de trabalho. A conduta de
Renato é tão grave que gerou um prejuízo aproximado de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais) para a agência bancária em que trabalhava, conforme relatos de
Elisângela, Ivo e Mário. Insta salientar que suas operações fraudulentas foram
devidamente constatadas no procedimento administrativo disciplinar (processo no
8379/2010000000101-01) o que ocasionou, ao final, a demissão por justa causa de
Renato.
Não se trata de condenação por presunção, mas sim
com a certeza que se pode alcançar. A certeza plena e incontestável é impossível de
ser alcançada em qualquer processo criminal. A instrução visa colher elementos
suficientes para que o julgador possa formar o seu convencimento; prova suficiente
nada tem a ver com mero arbítrio, pois o Magistrado tem o dever constitucional de
fundamentar suas decisões. O que não se concebe é brindar com absolvição por
insuficiência de provas pessoas desonestas que, de forma ardilosa, tentam subverter a
verdade e, por via de consequência, ludibriar a Justiça.
Neste
diapasão,
cabia ao recorrente,
conforme
disciplina o art. 156, do Código de Processo Penal, trazer provas aos autos que
infirmasse a acusação, que está bem escorada, o que não ocorreu. Ou seja, tamanha é
a prova a desfavorecer o acusado que, somente se a desconstituísse, poderia ser
absolvido.
Destarte, no caso dos autos, de rigor, a condenação do
réu, como incursos no artigo 312, “caput”, do Código Penal, nos termos da r.
sentença guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002314-50.2013.8.26.0102 -Voto no 2882
12
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando
as circunstâncias judiciais, o d. magistrado observou que o réu ostenta as seguintes
circunstâncias desfavoráveis: maus antecedentes, conforme se observa da certidão
de objeto e pé acostada à fl. 16; circunstância do crime, eis que o réu se utilizou da
mãe para praticar delito, ocasionando um processo crime em nome dela; e
consequências do crime, qual seja, considerável diminuição do patrimônio da vítima
(mais de R$ 300.000,00), fixando-se a pena acima do mínimo legal.
Assim, a pena base foi corretamente exasperada, em 1/6
para cada circunstância judicial acima citada, em razão do montante apropriado,
pelos maus antecedentes e por ter se utilizado se sua genitora para praticar o delito,
resultando, assim, a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 14
(quatorze) dias-multa.
Note-se que a pena pecuniária deveria ser de 15
(quinze) dias-multa. Todavia, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, fica
mantida tal como fixada pelo juízo “a quo”, sob pena de “reformatio in pejus”:
Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, a
pena permaneceu inalterada.
Na terceira fase, presente causa de aumento de pena
estipulada no §2o do artigo 327 do CP, a reprimenda foi corretamente majorada em
1/3, resultando em 4 (quatro) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.
Considerando o reconhecimento do crime continuado e
os reiterados ilícitos praticados, nas mesmas condições de lugar e com a mesma
maneira de execução, a pena foi exasperada em 2/3 (dois terços), resultando em 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
O regime inicial semiaberto, por sua vez, deve ser
mantido, por estar em consonância com o artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal, bem
como por ser compatível com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão
das circunstancias judiciais desfavoráveis.
No mais, inviável, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I e III, do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002314-50.2013.8.26.0102 -Voto no 2882
13
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a
decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido decidida
fundamentadamente, tal como realizado.
Logo, o improvimento do recurso é a medida que se
impõe.
Desta forma, REJEITADA AS PRELIMINARES,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida, a respeitável sentença de primeiro
grau, por seus próprios fundamentos.
XISTO RANGEL
RELATOR